Tribunal: STF
Processo: ARE 1266017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FAMÍLIA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTEM – ONUS DA PROVA – ENTIDADE FAMILIAR - VIDA EM COMUM – CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS - PRAZO RAZOÁVEL. O reconhecimento da união estável depende de prova da vida em comum de forma contínua e estável por prazo razoável, na qual tenha havido conjugação de esforços caracterizadores de uma “entidade familiar”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso dos autos, no entanto, os elementos constantes nos autos, a título de formação do conjunto probatório, apresentam-se insuficientes e, portanto, não podem ser considerados como prova incontestável da união estável entre a autora e o falecido, pois não demonstram satisfatoriamente a existência dos requisitos capazes de caracterizar essa condição, no período por ela alegado.
    Afigura-se inegável o fato de que a autora e o falecido se conheciam e mantinham um relacionamento amoroso, como demonstram as fotos de ordem 17 a 37, o que também foi confirmado pelos próprios herdeiros do falecido, ora requeridos, que disseram em depoimento: 
    (...)
    No entanto, isso, por si só, não induz ter havido união estável entre as partes.
    A alegação da inicial de que as partes residiam juntos não restou comprovada, antevendo que a autora era inquilina do falecido, como demonstram os recibos de ordem 80 a 89 e contrato de aluguel de ordem 90 a 92 firmado pelas partes em 10 de setembro de 2013, comprovando que a autora era locatária do imóvel localizado na Rua Teresina, nº 210, Bairro Bom Jesus, em Belo Horizonte, no período de 10/09/2013 a 10/09/2014.
    Não que a fixação de residência conjunta seja essencial à caracterização da união estável, mas se assim fosse demonstraria o intuito de vida em comum, o que, ao meu ver, no caso concreto, não houve.
    O atestado de óbito de ordem 05 comprova que o declarante de óbito foi R.E.Z., filho do falecido.
    Infere-se ainda que as testemunhas ouvidas declararam que o casal não residia sob o mesmo teto:
    (...)
    Portanto, apesar de ser incontroverso que as partes tiveram um relacionamento amoroso, não se pode concluir pela intenção de constituição de família, tratando a hipótese dos autos de um mero namoro entre duas pessoas adultas. 
    (...)
    Assim, o conjunto probatório dos autos, notadamente documental e testemunhal, revela-se insuficiente para comprovar a existência de vida em comum, como entidade familiar, entre a autora autora e o falecido. Há que se comprovar objetivamente a existência de relação estável, o que não ocorreu no caso dos autos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente